Tribunal: TJMT
Processo: 1054380-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054380-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WALTER NOVAIS DA SILVA - CPF: 038.308.991-30 (RECORRIDO), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. GAECO. CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento retroativo de gratificação adicional de 10% sobre vencimentos fixos, prevista no art. 6o, § 1o, da LC no 119/2002, a servidor que exerceu função de Agente Administrativo (cargo em comissão de Auxiliar Ministerial) no GAECO entre dezembro de 2020 e julho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, com funções administrativas de apoio no GAECO, enquadra-se como "integrante" para fins de percepção da gratificação adicional prevista no art. 6o, § 1o, da LC no 119/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interpretação sistemática da LC no 119/2002 demonstra que o art. 2o define taxativamente a composição do GAECO, restringindo-a a membros do Ministério Público e servidores efetivos das carreiras das Polícias Civil, Militar, Penal e do Sistema Socioeducativo, formalmente designados.

4.
O cargo em comissão de Auxiliar Ministerial, de natureza administrativa e de apoio, não se confunde com as funções de carreira expressamente listadas no art. 2o da LC no 119/2002, não conferindo ao servidor comissionado a qualidade de "integrante" para fins remuneratórios.

5.
A extensão da gratificação a servidores comissionados, cujo vínculo é precário, configuraria analogia indevida e violação ao princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada. A natureza "não incorporável" da gratificação reforça sua destinação a servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão no Ministério Público não se enquadra como 'integrante' do GAECO para fins de percepção da gratificação adicional prevista no art. 6o, § 1o, da LC no 119/2002. 2. A gratificação adicional do GAECO somente se aplica aos integrantes taxativamente elencados no art. 2o da LC no 119/2002, não se estendendo a servidores comissionados que exercem funções administrativas de apoio. 3. A interpretação restritiva do termo 'integrantes' decorre do princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública e da incompatibilidade entre a natureza não incorporável da gratificação e o regime precário dos cargos em comissão."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 119/2002,
arts
. 2o e 6o, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1051725-54.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054380-96.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: WALTER NOVAIS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WALTER NOVAIS DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) exerceu a função de Agente Administrativo no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, de dezembro de 2020 a julho de 2023; b) a Lei Complementar no 119/2002 prevê uma gratificação adicional de 10% sobre os vencimentos fixos a todos os integrantes do GAECO; c) apesar de ter atuado no grupo, nunca recebeu a referida gratificação. Requereu a condenação do Estado ao pagamento retroativo dos valores devidos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Lei Complementar Estadual n. 119/2002, ao prever a gratificação, utiliza o termo genérico "integrantes", não fazendo distinção quanto à natureza do vínculo do servidor (efetivo ou comissionado); b) a legislação não restringe o benefício a uma classe específica, alcançando todos que atuam no GAECO.
Julgou procedente a ação
para
declarar
o direito do autor ao recebimento da gratificação adicional de 10% sobre seus vencimentos fixos
e

condenar

o Estado de Mato Grosso ao pagamento retroativo do adicional referente ao período de dezembro de 2020 a julho de 2023, com as devidas atualizações.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a gratificação prevista na LC no 119/2002 não se aplica a servidores que ocupam exclusivamente cargos em comissão, como o rec
lamante
; b) o termo "integrantes" deve ser interpretado
restritivamente
, abrangendo apenas membros do Ministério Público e servidores efetivos, e não servidores com vínculo precário; c) a natureza "não incorporável" da gratificação é incompatível com o regime de cargo em comissão. Requereu o provimento do recurso para julgar
improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação
adicional
a
integrantes do GAECO
.

A Lei Complementar Estadual no 119/2002 criou o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso (GAECO) e estabeleceu, em seu art. 2o, quais são os integrantes do referido Grupo e as respectivas instituições que eles representam.

Confira-se:

“Art. 2o// O GAECO será composto por representantes das seguintes instituições:

I - Ministério Público;

II - Polícia Judiciária Civil;

III - Polícia Militar.

IV - Polícia Penal; (Acrescentado pela LC 760/2023)

V - Sistema
Socioefucativo
. (Acrescentado pela LC 760/2023)

§ 1o O Ministério Público estará representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2o A Polícia Judiciária Civil estará representada por Delegados de Polícia, Agentes Policiais e Escrivães de Polícia, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Diretor-Geral de Polícia Civil, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 3o A Polícia Militar estará representada por Oficiais e Praças, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 4o Em caso de necessidade, o Coordenador do GAECO poderá, nos termos do art. 23, VIII, da Lei Complementar no 27, de 19 de novembro de 1993, requisitar serviços temporários de servidores civis ou policiais militares para realização das atividades de combate às organizações criminosas.

§ 5o A Polícia Penal será representada por Policiais Penais solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Governador do Estado, ouvido o Secretário de Estado de Segurança Pública. (Acrescentado pela LC 760/2023)

§ 6o O Sistema Socioeducativo será representado por Agentes de Segurança Socioeducativo solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Governador do Estado, ouvido o Secretário de Estado de Segurança Pública. (Acrescentado pela LC 760/2023)”

O art. 6o, § 1o, da referida Lei, assegura uma gratificação adicional não incorporável aos integrantes do GAECO, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no Grupo:

“Art. 6o// (...) § 1o Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal. (Renumerado de parágrafo único para § 1o pela LC 778/2023)”

Realizando uma interpretação sistemática da referida Lei, constata-se que o legislador não deixou o conceito de “integrantes” aberto. Pelo contrário, o artigo 2o define,
taxativamente
, a composição do GAECO, restringindo-a a membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores de Justiça) e servidores efetivos das carreiras das Polícias Civil, Militar e Penal e do Sistema Socioeducativo, formalmente designados.

No caso concreto, a sentença de primeir
a instância
entendeu que a expressão "integrantes" seria ampla, alcançando todos os que atuam no órgão. No entanto, a análise do regime jurídico aplicável impõe conclusão diversa.

Conforme demonstram o Relatório de Anotações Pessoais (ID/PJe2 339067378) e a Comunicação Interna no 060/2025 – DGP (ID/PJe2 339067382), o reclamante foi nomeado diretamente pela Procuradoria-Geral de Justiça para ocupar o cargo em comissão de "Auxiliar Ministerial". Este cargo, de natureza administrativa e de apoio, não se confunde com as funções de carreira expressamente listadas no art. 2o da LC 119/2002.

Assim, a simples lotação ou o exercício de funções de apoio administrativo no GAECO não confere ao servidor comissionado a qualidade de “integrante” para os fins remuneratórios da LC no 119/2002.
A extensão da gratificação a esses servidores, cujo vínculo é precário e regido por legislação própria, configuraria analogia indevida e violação ao princípio da legalidade estrita
(art. 37, caput, da CF), ao qual a Administração Pública está vinculada.

Ademais, d
estaca-se que a própria natureza “não incorporável” da gratificação reforça a tese de que ela se destina a servidores efetivos, cujo regime estatutário prevê a possibilidade de incorporação de vantagens ao longo da carreira. Essa lógica é incompatível com o regime dos cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração e não geram direito à estabilidade ou à incorporação de parcelas remuneratórias.

Nesse sentido
já decidiu esta Turma Recursal
:

“(...) Tese de julgamento: 1. Servidor comissionado do Ministério Público não se enquadra como “integrante” do GAECO para fins de percepção da gratificação adicional prevista na LC 119/2002. 2. A gratificação prevista no § 1o do art. 6o da LC 119/2002 somente se aplica aos integrantes taxativamente elencados no art. 2o da mesma lei. 3. O Ministério Público no GAECO é representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça, não autoriza extensão de gratificação para cargos em comissão. (N.U 1051725-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025)”

Portanto, por não se enquadrar no rol do art. 2o da LC 119/2002, o rec
lamante
não faz jus à gratificação pleiteada, devendo a sentença ser reformada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026